Tribunal: TJMT
Processo: 1011967-81.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011967-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), MARCOS TADEU DE OLIVEIRA - CPF: 904.219.571-15 (AGRAVANTE), Espólio de Roberto Pimentel (AGRAVADO), NELCIA ROSALINA DA CUNHA - CPF: 161.800.541-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO PIMENTEL (AGRAVADO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - CPF: 568.857.099-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU PERÍCIA REALIZADA POR PROFISSIONAL INDICADO PELO JUÍZO E DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DO LAUDO PRODUZIDO POR PERITO PARTICULAR CONTRATADO PELO RECORRENTE – JUÍZO QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NOS CASOS EM QUE GERE PARA A PARTE RECORRENTE PREJUÍZO PROCESSUAL GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O novo CPC traz no artigo 1.015 o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está o caso dos autos.

Em atenção ao princípio da economia processual, a interpretação do referido dispositivo deve ser flexibilizada a fim de abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação, bem como para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS TADEU DE OLIVEIRA, em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital – Especializada em Direito Agrário que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA de Cód. nº 432421, ajuizado por ESPÓLIO DE ROBERTO PIMENTEL, homologou o laudo pericial realizado por perito nomeado pelo Juízo e determinou o desentranhamento do laudo produzido unilateralmente por perito particular contratado pelo ora recorrente.

Em suas razões, o agravante informa que o perito que contratou é da Polinter-MT, sendo capacitado para realizar perícia grafotécnica. Aduz que o laudo apresentado pelo perito judicial apresenta vários erros. Sustenta que a perícia particular elaborada deve ser considerada quando do sentenciamento do feito, não devendo ser desentranhada dos autos, até mesmo porque magistrados de instâncias superiores poderão analisar quando do julgamento de eventuais recursos.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para manter nos autos a perícia particular até a decisão final do presente agravo. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Efeito ativo indeferido (Decisão de ID nº 14145476).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID nº 15001450).

Contrarrazões recursais apresentadas (Petição de ID nº 17150996).

Em parecer de ID nº 23888474, o i. representante ministerial, Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixou de se manifestar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A decisão recorrida foi proferida já na vigência do novo CPC, cujo artigo 1.015 expõe o rol de decisões contra as quais cabe agravo de instrumento. Confira-se:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso, ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não possuiu respaldo legal no rol do art. 1.015 do Códex Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento.

Em atenção ao princípio da economia processual, tenho que a interpretação do referido dispositivo deve ser flexibilizada a fim de abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação, bem como para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos.

A irresignação da parte recorrente está atrelada ao fato de o Juízo
a quo
ter determinado o desentranhamento da perícia particular encartada nos autos, o que foge à limitação trazida pelo art. 1.015 do CPC e prejudica o processamento pela via eleita.

A propósito, as seguintes jurisprudências, que foram formadas recentemente, encaixam-se como uma luva no caso em análise:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
DESENTRANHAMENTO
DE DOCUMENTOS E REALIZAÇÃO DE NOVA
PERÍCIA
. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART.
1.015
DO CPC.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. O art.
1.015
do CPC não traz a previsão dentre seus incisos de cabimento do agravo de instrumento para confrontar decisão como a recorrida. Embora a invocação do REsp 1.704.520/MT pela agravante, tal precedente não possui efeito vinculante. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70081946857, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 27-06-2019) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. APLICAÇÃO DO CPC. 1.
Versando o agravo de instrumento a respeito de temática referente à reabertura da instrução probatória (determinações de
desentranhamento
de documentos e de realização de nova
perícia
), verifica-se que a insurgência recursal a esse respeito não encontra correspondência em nenhum dos incisos do art.1.015 do CPC.
2. Em se tratando de mácula insanável, pois inadmissível a interposição de recurso para atacar decisão interlocutória que não consta do rol das decisões passíveis de serem revistas ou modificadas mediante agravo de instrumento, esse recurso não pode ser conhecido, pois inadmissível, o que autoriza isso seja proclamado por decisão monocrática do relator (inteligência dos arts.
1.015
e 932, III, do CPC). 3. Ofensa ao princípio da taxatividade das decisões interlocutórias reconhecida. 4. Caso em exame que não gera prejuízo irreparável às partes, não havendo, portanto, falar em urgência que possa acarretar a inutilidade da apreciação da temática em sede de apelação. Não enquadramento na mitigação preconizada pelo STJ quando do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT (TEMA 988). Agravo de instrumento não conhecido, por manifestamente inadmissível (art.932, III, do CPC).” (Agravo de Instrumento, Nº 70081061830, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 11-04-2019) (grifo nosso)

Portanto, sem sombra de dúvidas esta celeuma não se enquadra dentro do rol de decisões contra as quais cabe agravo de instrumento, previstos no transcrito art. 1.015 do CPC e, também, não traz prejuízo processual grave ao recorrente.

Salienta-se que as hipóteses que não se amoldarem ao previsto na legislação poderão ser impugnadas por meio de recurso que atenda aos casos em que não existe previsão específica, ou como preliminar do recurso de apelação, ou, ainda, em sede de pedido contraposto em contrarrazões (artigo 1.009, § 1º, do CPC).

Portanto, não se conhece do recurso quando ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020